Tribunal: TJMT
Processo: 1007068-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007068-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Falsificação de documento particular, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (PACIENTE), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (PACIENTE), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (PACIENTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (IMPETRANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (IMPETRANTE), ROBESON FERNANDO GOMES - CPF: 025.739.831-70 (VÍTIMA), FELIX DA SILVA SANTOS - CPF: 057.606.221-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. IMPROCEDÊNCIA
.
PREJUÍZO VULTOSO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.

3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Afigura-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para acautelar a ordem pública e garantir a ordem econômica quando fundamentada no elevado prejuízo causado à vítima (R$ 301.850,00) e na notícia de que os pacientes integram, em tese, sofisticado grupo voltado à subtração de cargas de grãos.

2.
Embora significativas, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

É defeso ao magistrado substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Weliton André Fernandes
,
Marlon Rodrigo Caldeira

e
Reinaldo Ferreira da Silva
vêm sendo submetidos à
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

negou
o pedido de
revogação
da
prisão preventiva
.

Esclarecem que em 24.4.2021, eles foram presos em flagrante porque teriam cometido os crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, do CP),
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP) e
Falsificação de Documento Particular
(art. 298 do CP).

Sustentam, porém, a
falta de fundamentação idônea
do título judicial constritivo, sua
desnecessidade
,
predicados pessoais
favoráveis aos pacientes e ofensa ao
princípio da presunção de não culpabilidade
.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 84914973).

Foram anexados documentos (ID 84914994 a 84919450).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 85412470) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 85772969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 88586993), conforme respectivo sumário:

“
HABEAS CORPUS
. FURTO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS PACIENTES. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELOS PACIENTES DECORRENTE DO
MODUS OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO UTILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ELES, EM TESE, INTEGRAM, ESPECIALIZADA EM SUBTRAÇÃO DE CARGAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DE ALTO VALOR AGREGADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021